Tribunal: TJMT
Processo: 0004242-23.2013.8.11.0015
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0004242-23.2013.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[CLEUZA MARIA OLIVEIRA - CPF: 001.957.041-42 (RECORRENTE), BRUNO EDUARDO HINTZ - CPF: 002.687.311-79 (ADVOGADO), JANDIRA MARIA HINTZ - CPF: 337.432.669-20 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), BRUNO EDUARDO HINTZ - CPF: 002.687.311-79 (ADVOGADO), CLEUZA MARIA OLIVEIRA - CPF: 001.957.041-42 (RECORRIDO), JANDIRA MARIA HINTZ - CPF: 337.432.669-20 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO DO MUNICÍPIO, CONHECEU DO RECURSO DO PROMOVENTE E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo desprovimento do recurso do promovente e pelo não conhecimento do recurso do Município.

E M E N T A

Apelação Cível:

0004242-23.2013.8.11.0015

Origem:

6a VARA CÍVEL DE SINOP

Recorrente(s):

CLEUZA MARIA OLIVEIRA

JANDIRA MARIA HINTZ

MUNICÍPIO DE SINOP

Recorrido(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE SINOP

CLEUZA MARIA OLIVEIRA

JANDIRA MARIA HINTZ

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

21/07/2020

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PARTICULAR – PLEITO DE FORNECIMENTO DE LEITO DE UTI NO SUS – LIMINAR DEFERIDA – ALTA MÉDICA NO MESMO DIA DA LIMINAR – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR – APELAÇÃO PELAS PROMOVENTES E PELO MUNICÍPIO – INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO QUANTO À CONDENAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO – TESES RECURSAIS DESCONEXAS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INSURGÊNCIA DAS PROMOVENTES QUANTO À EXTINÇÃO – INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PARTICULAR – PLEITO DE VAGA EM UTI PÚBLICA – ALTA MÉDICA NO DIA DO DEFERIMENTO DA LIMINAR – PERDA DO OBJETO – AUSÊNCIA DE INTERESSE – EXTINÇÃO DO PROCESSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DO MUNICÍPIO NÃO CONHECIDO E DAS PROMOVENTES DESPROVIDO.

Não se conhece do recurso em que as razões recursais não guardam correlação com a sentença recorrida ante ao não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade. Não havendo qualquer condenação imposta, mesmo porque se trata de sentença de extinção por falta de interesse de agir, mostra-se desconexo o recurso do Município contra condenação que inexiste.

Mostra-se carente de interesse de agir as promoventes quando a pretensão almejada, qual seja, a concessão de vaga de UTI no SUS resta prejudicada diante da concessão de alta médica. Restando comprovado nos autos que houve alta médica do hospital particular no mesmo dia em que deferida a liminar, inexiste o binômio utilidade-necessidade que caracteriza o interesse de agir, uma das condições da ação.

Diante da carência de ação, é forçoso reconhecer a necessidade de extinção do feito, sem julgamento do mérito.

Sentença mantida.

Recurso do Município não conhecido e das promoventes desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS DE APELAÇÃO interpostos pela parte promovente e pelo Município de Sinop, ora Recorrentes, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual declarou extinto o processo, sem resolução do mérito, por perda do interesse de agir, uma vez que a paciente teve alta antes mesmo da citação do Estado de Mato Grosso para cumprimento da liminar, conforme dispositivo que cito:

“Ex positis”, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO de MÉRITO, em razão da PERDA do INTERESSE DE AGIR, com fulcro no art. 267, inciso VI, do CPC.

Após o TRANSITO EM JULGADO, ARQUIVE-SE com as cautelas e anotações necessárias.

Condeno a parte Autora em CUSTAS PROCESSUAIS, no entanto, observe-se que a parte Autora litiga sob pálio da JG.

A parte promovente, nas razões recursais, alegou que não agiu com acerto o magistrado de origem ao declarar a perda do interesse de agir. Alegou que o magistrado fundamentou que não houve regulação, ou seja, pedido administrativo de vaga de UTI, fundamento contrário à prova dos autos, uma vez que há documentação médica juntada que comprova, em momento anterior ao deferimento da liminar, que a paciente havia sido regulada. Alegou que o magistrado fundamentou que a citação do Estado de Mato Grosso ocorreu em momento posterior à alta da paciente, no entanto deixou de observar que o Município integra o polo passivo e fora citado em momento anterior ao recebimento da alta.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a demanda e confirmar os efeitos da liminar.

O Município de SINOP apresentou contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso argumentando que se trata de obrigação de alta complexidade, de competência do Estado de Mato Grosso.

O Município de SINOP interpôs Recurso de Apelação com o argumento de que a sentença o condenou a providenciar leito de UTI a fim de assegurar o direito à saúde, bem como o condenou ao pagamento de honorários advocatícios, muito embora a sentença tenha sido de extinção do feito por perda do interesse de agir.

O Ministério Público, por meio da Procuradoria de Justiça, se manifestou pelo desprovimento do recurso da parte promovente e pelo não conhecimento do recurso do Município. Quanto ao recurso da parte promovente, destacou o Procurador de Justiça que no momento da propositura da ação a paciente estava internada em leito de UTI particular, bem como que teve alta no mesmo dia do deferimento da liminar, o que afasta o binômio utilidade-necessidade. Quanto ao recurso do Município, destacou que se insurge contra sentença condenatória quando a sentença proferida foi de extinção do processo, não guardando qualquer relação com o fundamento da sentença.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso declinou da competência em favor desta Turma Recursal.

O Ministério Público, por meio do Promotor de Justiça que atua perante esta Turma Recursal, ratificou o anterior parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DO RECURSO DO MUNICÍPIO DE SINOP

O Município de SINOP interpôs Recurso de Apelação com o argumento de que a sentença o condenou a providenciar leito de UTI a fim de assegurar o direito à saúde, bem como o condenou ao pagamento de honorários advocatícios. Todavia, conforme dispositivo acima transcrito, o feito foi extinto, sem julgamento do mérito, por perda do interesse ante o recebimento de alta pela paciente no mesmo dia do deferimento da medida liminar.

Portanto, o recurso do Município de Sinop mostra-se desconexo em relação à sentença proferida. Não se conhece do recurso em que as razões recursais não guardam correlação com a sentença recorrida ante ao não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade.

É necessária a aplicação do princípio da dialeticidade dos recursos, isto é, não basta ao interessado manifestar apenas a vontade de recorrer, deve, também, dar os motivos pelos quais recorre, alinhando as razões de fato e de direito que embasam o inconformismo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO DISSOCIADOS DAS RAZÕES DE DECIDIR LANÇADAS NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DO DECISUM. OFENSA AO ARTIGO 514, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. O recurso que apresenta fundamentos de fato e de direito dissociados das razões de decidir lançadas na decisão recorrida, não preenche os pressupostos de admissibilidade, impedindo o seu conhecimento pelo Tribunal ad quem. (TJ-PR - AC: 5050435 PR 0505043-5, Relator: Abraham Lincoln Calixto, Data de Julgamento: 26/05/2009, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 197).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, NÃO CONHEÇO DO RECURSO do Município, por não guardar coerência com a decisão recorrida.

DO RECURSO DA PARTE PROMOVENTE

A parte promovente entende que a sentença deve ser reformada por 03 (três) motivos: a) alegou que o magistrado fundamentou que não houve regulação, ou seja, pedido administrativo de vaga de UTI, mas há prova de que a paciente fora devidamente regulada; b) alegou que o magistrado fundamentou que a citação do Estado de Mato Grosso ocorreu em momento posterior à alta da paciente, no entanto deixou de observar que o Município integra o polo passivo e fora citado em momento anterior ao recebimento da alta; c) alegou que de qualquer maneira os autos tratam do direito à saúde, não havendo necessidade de pedido prévio, por se tratar de obrigação constitucional.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido, porquanto no momento da propositura da ação visando ao fornecimento de leito de UTI, a paciente já estava internada em UTI particular, de modo que pretendem as promoventes desonerarem-se da obrigação particular decorrente desse fato.

Conforme bem ressaltado pelo Procurador de Justiça do Ministério Público em seu parecer, a paciente já estava internada em UTI particular quando resolveu socorrer-se do Poder Judiciário, bem como que a paciente recebeu alta no mesmo dia em que a liminar fora concedida, de modo que evidenciada a perda do objeto, do interesse de agir.

A ação fora proposta no dia 03/04/2013 e distribuída no dia 04/04/2013. A liminar fora concedida nesse dia (04/04/2013), tendo o Município de Sinop sido citado às 10hs e o Estado de Mato Grosso às 17h45min., ambos na mesma data da decisão concedida. A paciente teve alta do hospital particular às 16h55min. de modo que é indiscutível a perda do objeto e interesse, uma vez que no mesmo dia da liminar concedida houve recebimento de alta.

Destaco trecho do parecer do Procurador de Justiça que alertou para tais peculiaridades:

A liminar, determinando a disponibilização de vaga em UTI na rede pública foi deferida em 04/04/2013. No mesmo dia, os demandados foram citados (fls. 48). Ainda no dia 04/04/2013 a paciente recebeu alta da UTI (fls. 53), tendo sido encaminhada à enfermaria.

Depreende-se dos autos, também, que quando do ajuizamento da ação, a Autora já se encontrava em leito de UTI da rede privada (entrada no dia 02/04/13) (fls. 60), razão pela qual formulou pedido de sua transferência “para um leito com UTI pelo sistema SUS”.

A Secretaria de Estado de Sande, as fls. 60, informa, ainda, que “A referida paciente possui convénio de sócio mantenedor do próprio Hosp. Santo Antonio em Sinop. Ressalto que a liminar determinando a transferência para vaga em UTI SUS foi recebida uma hora a paciente ter tido alta da UTI.”

Resta claro, pois, a ausência do interesse recursal, pois o objeto pretendido – transferência para UTI na rede pública –, com a alta da UTI antes mesmo da ciência da ordem liminar, afastando o binômio utilidade e necessidade da ação, que consistia justamente em garantir-lhe a obtenção do leito em UTI.”

Com efeito, resta demonstrada a falta de interesse de agir, tal como fundamentado na sentença, uma vez que a disponibilização da vaga em UTI pleiteada perdeu o sentido, haja vista que a paciente teve alta no mesmo dia em que prolatada a decisão que deferiu a liminar.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto pelas promoventes, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95. NÃO CONHEÇO DO RECURSO do Município, por não guardar coerência com a decisão recorrida.

Condeno os Recorrentes (promoventes e Município) ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução contra as promoventes, beneficiárias da gratuidade da justiça, em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2020